Tribunal: STF
Processo: RE 94760
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM, REITERADAMENTE, ENTENDIDO, QUE, NOS
CRIMES COMPLEXOS (ARTIGO 103 DO CÓDIGO PENAL), DE ESTUPRO (ARTIGO
213 DO CÓDIGO PENAL) E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTIGO 214 DO
CÓDIGO PENAL), E PUBLICA A AÇÃO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.